Tribunal: CARF
Processo: 11065.724041/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724041/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.783 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/09/2010
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO EM PARTE.
Nos termos do parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, será aplicada
multa isolada, no percentual de 50%, incidente sobre o débito não quitado em
pedido de compensação, cujo direito creditório não for conhecido pela
administração tributária.
Sendo, contudo, reconhecido parte do direito creditório no processo
administrativo em que se analisa a não homologação dos pedidos de
compensação, a penalidade aplicada pela administração tributária deve ser
reduzida, para se considerar como base de cálculo apenas o valor do débito que
não será quitado, tendo em vista o não reconhecimento da integralidade dos
créditos apontados no pedido de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.781,
de 15 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11065.724039/2014-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724041/2014-61
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724041/2014-61

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a exigência de multa isolada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10. A exigência é referente a penalidade
imposta decorrente da não-homologação das compensações submetidas”

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese:

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA.
Para fato gerador ocorrido até 06/10/2014, aplica-se a multa de 50% sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada pela autoridade
administrativa.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ.
MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
no qual requer que a penalidade aplicada no presente processo siga a mesma sorte da decisão a
ser proferida no PA no 11065.721575/2014-35. Neste sentido, mais uma vez, desenvolve as
razões recursais no sentido de que o direito creditório discutido no processo administrativo
principal deve ser reconhecido, afirmando como incorreto o despacho decisório que não
reconheceu os créditos indicados nos pedidos de compensação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 13/09/2019 (comprovante de fls. 223), sexta-feira,
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724041/2014-61

apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 14/10/2019
(comprovante às fl. 225), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário
apresentado pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
DECISÃO
PROFERIDA
NOS
AUTOS
DO
PA
No
11065.721575/2014-35.
Como demonstrado no relatório alhures, a presente autuação versa sobre
aplicação de multa isolada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, tendo em vista a constatação de que o contribuinte apresentou
pedidos de compensações que não foram homologadas pela
administração tributária.
Neste sentido, como se depreende do Auto de Infração lavrado, na
quantificação da penalidade, se considerou como base de cálculo o valor
dos débitos apresentados nos pedidos de compensação, nos termos da
nova redação do dispositivo legal, que foi alterado, em um primeiro
momento, pela Medida Provisória no 656, de 2014 e, posteriormente, pela
Lei no 13.097, de 2015.
Não poderia ser de outro maneira, uma vez que o dispositivo legal
utilizado para aplicação da penalidade é suficientemente claro no sentido
de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre “o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada”.
Por outro lado, o § 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 trata da suspensão
automática da exigibilidade da multa, mesmo que não impugnada,
quando houver manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. Veja-se a redação dos mencionados
dispositivos legais:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade
da
declaração
apresentada
pela
sujeito
passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724041/2014-61

de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Pois bem.
A discussão quanto à constitucionalidade da penalidade introduzida no
ordenamento jurídico pátrio, em um primeiro momento, pela Lei
12.249/2010, é grande e, como não poderia deixar de ser, já chegou ao
Supremo Tribunal Federal.
Em 27/04/2020, ao iniciar o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939, cuja matéria em debate já tinha sido reconhecida como sendo de
repercussão geral, o relator do processo, Ministro Edson Fachin, negou
provimento ao RE e propôs a fixação da seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. Entretanto, não houve o prosseguimento do
julgamento, por conta de um pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.
Desta forma, na data em que esse voto está sendo minutado (26/08/2020),
ainda não há um posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema. Assim, mesmo tendo este relator convicção quanto à
inconstitucionalidade da penalidade, estando válida e vigente a legislação
que a impôs, não pode este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
como sabido, deixar de aplicá-la, tendo em vista que é defeso ao CARF
se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade de lei tributária
(inteligência da Súmula CARF no 02).
De toda forma, na mesma assentada do presente julgamento, ao analisar a
não homologação dos pedido de compensação apresentados pelo
contribuinte, na discussão travada nos autos do PA no
11065.721575/2014-35, este relator entendeu por bem julgar como
parcialmente procedente o apelo do Recorrente.
Neste sentido, em voto proferido naquele PA, entendeu-se pelo
reconhecimento do direito creditório em quase todos os períodos de
apuração, exceto quanto aos PA’s 12/12/2005 (valor do crédito
R$5.406,24), 01/02/2006 (valor do crédito R$1.472,50) e 23/12/2008
(valor do crédito R$475,47), uma vez que não houve a comprovação do
direito creditório para estes períodos por parte do contribuinte.
Desta feita, a decisão proferida naquele processo, deve ser replicada no
presente PA, para que a multa seja reduzida e aplicada tão-somente
quanto aos débitos que deixarão de ser quitados com o não
reconhecimento de parte do direito creditório no PA no
11065.721575/2014-35.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.783 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724041/2014-61

Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para cancelar a multa aplicada sobre os débitos cujas
compensações foram homologadas no processo administrativo principal.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital